Tribunal: TJDFT
Processo: 0752889-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual rejeitada a impugnação à penhora. 1.1. A agravante sustenta impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IV do CPC, pois decorreria de sua atuação profissional, sendo verba alimentar indispensável à sua subsistência.
2. O agravado pugna pelo não conhecimento do agravo de instrumento; no entanto, não apresenta argumentos nesse sentido. Recurso conhecido.
3. O art. 833, IV do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e demais verbas de natureza alimentar, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o. 3.1. O art. 854, § 3o, I do CPC impõe à parte executada o ônus de comprovar a origem alimentar dos valores bloqueados. 3.2. Hipótese em que não há qualquer elemento no sentido de o valor penhorado na conta-corrente da agravante tenha como origem prestação de serviço a qualquer outra pessoa, natural ou jurídica, em nome próprio. Inviável o reconhecimento da alegada impenhorabilidade dos valores.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.